Tribunal: TJDFT
Processo: 0715103-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE EM RAZÃO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A APROPRIAÇÃO INDÉBITA SIMPLES (ART. 168, CAPUT, CP). CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ré condenada por infringir o art. 168, § 1o, inciso III, do CP, depois de se apropriar do dinheiro do condomínio em que exercia a função de síndica.
2. Não é possível apreciar novamente matéria já decidida anteriormente pelo Colegiado em sede de Habeas Corpus. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Mantém-se a condenação pelo delito de apropriação indébita quando os depoimentos das testemunhas, coesos e harmônicos, corroborados por outros elementos de prova, especialmente pelos demonstrativos contábeis, bancários e financeiros, bem como pelo relatório de auditoria externa realizada no condomínio, comprovam que a apelante, na condição de síndica, apropriou-se de valores que não lhe eram devidos, dispondo deles, como se dona fosse.
4. “A confiança em razão do cargo a que se refere a causa de aumento prevista no art. 168, § 1o, II e III, do CP - ser o crime cometido na qualidade de síndico ou em razão de ofício, emprego ou profissão -, não pode ser usada para aumentar a pena do síndico de condomínio residencial, eis que não exerce atividade de administrador, nos termos da lei de falência, nem é empregado do condomínio.” (Acórdão 1144361, 20160810041848APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 147/175).
5. Desclassificada a apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, inciso III, do CP) para a apropriação indébita simples (art. 168, caput, CP).
6. Pena reduzida.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.